Tribunal: TJES
Processo: 5001003-61.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001003-61.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDINEIA DA SILVA COLODETTI
INTERESSADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de indenização por danos morais, em que decidiu o Juízo a quo pela sua rejeição/improcedência.
2. Não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo a quo ̧ tendo em vista que, os fatos narrados, consistentes na ausência de reembolso por produtos não entregues à Recorrente (prejuízo que, ressalte-se, ocorreu em pequena monta, em valor de R$ 120,32), configuram meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu
, capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente.
3. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
4. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico da pretensão recursal ora rechaçada (art. 85, §2º, CPC/15), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.